Tribunal: STF
Processo: Rcl 53347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de pedido formulado pelo Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho e apresentado originalmente ao Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Rcl nº 52.466/PR, como pedido de extensão.



    No entanto, o eminente Ministro deste Supremo Tribunal Federal determinou “o desentranhamento da peça eletrônica 10 - e dos documentos que a acompanham - para que seja autuada como reclamação autônoma”, sendo-me redistribuídos os autos.



    Na presente reclamação constitucional requer-se:



    “(...) com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, e no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que todos os efeitos da decisão proferida por V. Exa. nestes autos sejam estendidos ao Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, a fim de que seja declarada a natureza eleitoral das supostas irregularidades a ele imputadas no bojo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, reconhecendo-se a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, com a sua consequente extinção em relação ao Espólio – uma vez que a punibilidade do acusado se extinguiu com sua morte – e revogação da ordem de bloqueio de seus bens. 



    Subsidiariamente, requer, com fundamento no art. 654 § 2º, do CPP, seja concedido, incidentalmente, habeas corpus em favor do Interessado, o Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, para que se reconheça a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, revogando-se a ordem de bloqueio de seus bens e remetendo-se os autos à Justiça Federal de Salvador/BA.”



    Para tanto, indica-se a decisão proferida nos autos da Reclamação 52.466/PR, na qual o eminente Relator concedeu, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, com o fim de remeter os autos da ação penal lá indicada à Justiça Eleitoral.



    É o relatório. Decido.



    De início, não vislumbro, à primeira vista, afronta à autoridade do que decidido na Rcl nº 52.466/PR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowiski, na linha da decisão por ele já proferida nestes autos em que determinou a autuação do feito como reclamação autônoma, notadamente quando ressaltou que o reclamante “não integrou a relação jurídica processual paradigma”, sendo certo que, “nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes”, revela-se incabível a reclamação.



    Como se sabe, a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Nesse contexto, ressalto que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento da Reclamação nº 52.466/PR. 



    Entretanto, observo que o julgado em questão possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nela relacionada. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. 



    Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08).



    Constato, contudo, neste exame preambular, a presença de constrangimento ilegal, na medida em que a ação de improbidade administrativa a que responde o reclamante tem por suporte probatório acordo de leniência que, nos autos da Rcl nº 43007/DF, em julgamento realizado em 29/6/21, o Ministro Ricardo Lewandowski concedeu ordem de ofício para invalidar referido acordo. Eis a parte dispositiva do referido ato decisório: 



    “acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 2020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.”



    Referido ato decisório, restou confirmado pela colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal em acórdão transitado em julgado e assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Grifos nossos).



    Da inicial da Ação de Improbidade Administrativa a que responde o reclamante, precisamente na fl. 68, constata-se expressa referência à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, cujo elemento de prova restou declarado imprestável por este Supremo, nos termos antes referidos. 



    Anoto, por fim, que no julgamento da Rcl nº 43007-EXTN-DÉCIMA SEXTA/DF o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu decisão no mesmo sentido da presente. 



    Assim, por não vislumbrar, neste primeiro exame, descumprimento da decisão proferida no 52.466/PR, indefiro a liminar nos termos requeridos.



    Porém, forte no poder geral de cautela, defiro liminar ex officio para suspender a tramitação da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000, trâmite perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, em relação ao ora reclamante. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, solicitando-se, ainda, informações ao Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, para que informe com a maior brevidade possível sobretudo sobre os documentos e elementos de prova que embasam a inicial da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente